Tribunal: TJDFT
Processo: 0729418-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. APLICATIVO DE TRANSPORTE. 99 TECNOLOGIA LTDA. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. LIBERDADE CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA CONDUTA DA EMPRESA.
1. Aplica-se o Código Civil às relações entre motoristas e plataformas de transporte de passageiros por aplicativo, observando-se a liberdade de contratação, limitada pela função social do contrato e pelos princípios da probidade e boa-fé.
2. “As empresas de aplicativos de transporte, em regra, não podem ser compelidas à manutenção do credenciamento do motorista, salvo, excepcionalmente, quando comprovada recusa por motivos discriminatórios ou outros que ofendam as legítimas balizas à liberdade contratual. Há liberdade de manutenção ou extinção do vínculo para ambas as partes.” Precedente: Relator Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela.
3. “De acordo com regras pré-estabelecidas contratualmente, o desligamento do parceiro motorista independe da abertura de prévio procedimento interno para apuração de fatos ou reclamações reportadas pelos usuários.” Precedente: Relator Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela.
4. “A política de prevenção adotada pela requerida não pode ser alterada pela indicação pelo próprio usuário do aplicativo no sentido de que estava levemente alcoolizado e que já conhecia o autor, pois são questões comuns que asseveram a vulnerabilidade do usuário.” Precedente: Relator Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela.
5. Recurso conhecido e provido.